Tribunal: TJSP
Processo: 3005348-50.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 3005348-50.2020.8.26.0000/50000 - Guaratinguetá - Voto no 18.215-B
1
Registro: 2020.0000997511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3005348-50.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada LUCIANA FERREIRA DA
SILVA PORTO LUZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 3005348-50.2020.8.26.0000/50000 - Guaratinguetá - Voto no 18.215-B
2
Embargos de Declaração no 3005348-50.2020.8.26.0000/50000 (Digital)
Embargante: Estado de São Paulo
Embargada: Luciana Ferreira da Silva Porto Luz
Comarca: São Paulo
2o Juiz: Des. Ricardo Feitosa
Voto no 18.215
Ementa:
Embargos
declaratórios.
Inexistência
de
omissão, obscuridade ou contradição. Efeito
infringente desacolhido. Prequestionamento.
Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra o V.
Acórdão de fls. 17/19, que negou provimento ao recurso por entender que o
regime de solidariedade passiva dispensa a formação de litisconsórcio.
A embargante insiste no chamamento da União ao feito.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
Estes embargos não têm intenção de sanar as
irregularidades indicadas no artigo 1.022 do CPC, vez que o V. Acórdão
analisou expressamente a questão e externou seu entendimento acerca da
matéria.
Logo, os embargos têm caráter infringente, o que não se
admite.
Registre-se, por fim, que a matéria se encontra
prequestionada nos termos do artigo 1.025 do Novo CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 3005348-50.2020.8.26.0000/50000 - Guaratinguetá - Voto no 18.215-B
3
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator